Tribunal: STJ
Processo: 8009928-49.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830323 - BA
(2025/0003744-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVO AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: NADIR LUZIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LYDIA BENJAMIN BRANDAO
ADVOGADA
: WELTON FERNANDES SANTOS DE JESUS - BA055179
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, com alegação
de impugnação específica dos óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse
declaratória de
c/c
negócio jurídico
reparação de danos.
c/c
3. A sentença julgou improcedente o pedido possessório.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando ausência de prova da posse
anterior do autor e reconhecendo a melhor posse da ré com justo título e exercício
de atos de posse desde 2016, de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 560 e 561 do CPC foram
violados, por suposta demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da
posse, com pretensão de revaloração da prova; e (ii) saber se os arts. 1.788 e 1.791
do CC foram violados, por desconsideração do princípio da saisine e da
indivisibilidade da herança e da posse até a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por suficiente impugnação
específica, com reconsideração da decisão da Presidência e exame do agravo em
recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão recorrido decorre de
valoração fático-probatória sobre posse anterior, melhor posse e inércia do autor,
vedado o reexame na via especial.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 1.788 e 1.791 do CC, pois a
questão não foi apreciada especificamente pelo Tribunal de origem, apesar dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54870247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f2fd0cc0-e558-4de4-b886-40815fdd24f3

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo probatório quanto à posse anterior, ao esbulho e à melhor posse. 2. Incide a
Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento específico dos
arts. 1.788 e 1.791 do CC. 3. Inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando
demonstrada impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.”
CPC, arts. 560, 561; CC, arts. 1.196, 1.788, 1.791;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, ; RISTJ, arts. 21-E, V, 258, 259, § 6o.
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 182, 211.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f2fd0cc0-e558-4de4-b886-40815fdd24f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830323 - BA (2025
/0003744-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVO AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: NADIR LUZIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LYDIA BENJAMIN BRANDAO
ADVOGADA
: WELTON FERNANDES SANTOS DE JESUS - BA055179
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, com alegação de
impugnação específica dos óbices das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse c/c declaratória de
negócio jurídico c/c reparação de danos.
3. A sentença julgou improcedente o pedido possessório.
4. A Corte de origem manteve a sentença, assentando ausência de prova da posse
anterior do autor e reconhecendo a melhor posse da ré com justo título e exercício de
atos de posse desde 2016, de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 560 e 561 do CPC foram
violados, por suposta demonstração da posse anterior, do esbulho e da perda da
posse, com pretensão de revaloração da prova; e (ii) saber se os arts. 1.788 e 1.791
do CC foram violados, por desconsideração do princípio da saisine e da
indivisibilidade da herança e da posse até a partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por suficiente impugnação
específica, com reconsideração da decisão da Presidência e exame do agravo em
recurso especial.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a conclusão do acórdão recorrido decorre de
valoração fático-probatória sobre posse anterior, melhor posse e inércia do autor,
vedado o reexame na via especial.
Documento eletrônico VDA53059081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:52
Código de Controle do Documento: d9f57011-bde6-478e-a8e6-027e619b2b09

8. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto aos arts. 1.788 e 1.791 do CC, pois a
questão não foi apreciada especificamente pelo Tribunal de origem, apesar dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
acervo probatório quanto à posse anterior, ao esbulho e à melhor posse. 2. Incide a
Súmula n. 211 do STJ diante da ausência de prequestionamento específico dos arts.
1.788 e 1.791 do CC. 3. Inaplicável a Súmula n. 182 do STJ quando demonstrada
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.”
CPC, arts. 560, 561; CC, arts. 1.196, 1.788, 1.791;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, ; RISTJ, arts. 21-E, V, 258, 259, § 6o.
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 7, 182, 211.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente os óbices das
Súmulas n. 7 do STJ e 211 do STJ, demonstrando a existência de prequestionamento
e a natureza de revaloração da prova, não de reexame (fls. 480-485).
Requer a reconsideração da decisão agravada para que seja conhecido e
provido o recurso especial; e, caso não haja reconsideração, a submissão do feito ao
colegiado (art. 258 do RISTJ), com a observância das prerrogativas da Defensoria
Pública (fls. 484-485).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 489.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53059081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:52
Código de Controle do Documento: d9f57011-bde6-478e-a8e6-027e619b2b09

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 473-474.
Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação nos autos de ação de reintegração de posse c/c declaratória de negócio
jurídico c/c reparação de danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 342):
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E
PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADAS NO DESPACHO
SANEADOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMÓVEL NÃO
ESCRITURADO. O ÊXITO NA AÇÃO POSSESSÓRIA ESTÁ VINCULADO À
COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS PRESSUPOSTOS DO
DO CPC,
ART. 561
QUAIS SEJAM, POSSE ANTERIOR, ESBULHO PRATICADO, E PERDA DA
POSSE, EM DECORRÊNCIA DESTE ESBULHO. NO CASO DOS AUTOS, O
AUTOR/APELANTE, EMBORA COMPROVASSE A POSSE ANTERIOR DO SEU
GENITOR NO IMÓVEL DISPUTADO, NÃO FOI CAPAZ DE PROVAR QUE,
APÓS
O
FALECIMENTO
DAQUELE,
CONTINUARA
VINCULADO
SUBJETIVAMENTE À RESIDÊNCIA. RÉ/APELADA DETENTORA DE JUSTO
TÍTULO, CONSISTENTE EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO
IMÓVEL, SOBRE O QUAL VENHA EXERCENDO ATOS DE POSSE. LIDE
SOLUCIONADA COM BASE NA MELHOR POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO POSSESSÓRIO. IRREPARABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA,
SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
393):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DAS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DO RECURSO HORIZONTAL.
MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS
Documento eletrônico VDA53059081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:52
Código de Controle do Documento: d9f57011-bde6-478e-a8e6-027e619b2b09

EXAUSTIVAMENE EXAMINADAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 560 e 561 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
negado a reintegração de posse apesar de estarem demonstrados os requisitos legais
da ação possessória, sustentando que o caso reclama revaloração da prova;
b) 1.788 e 1.791 do Código Civil, já que o acórdão recorrido teria
desconsiderado o princípio da saisine e a indivisibilidade da herança e da posse até a
partilha, sendo o recorrente herdeiro e inventariante.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a reintegração de
posse em seu favor, com condenação das recorridas ao pagamento de aluguéis e
danos morais; e se conceda a tutela para resguardar a posse até o julgamento.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
A controvérsia diz respeito à ação de reintegração de posse c/c declaratória
de negócio jurídico c/c reparação de danos, em que a parte autora pleiteou a
reintegração de posse do imóvel, a nulidade da alienação e a condenação em
aluguéis e danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 289.462,09.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido
possessório, condenando o autor às custas e honorários de 10% sobre o valor da
causa, com exigibilidade suspensa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, assentando a ausência
de prova da posse anterior do autor e a melhor posse da ré, detentora de justo título e
que exerce atos de posse desde 2016, de boa-fé (fls. 344-348), e rejeitou embargos
de declaração por ausência de vícios (fls. 396-401).
I - Arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA53059081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:52
Código de Controle do Documento: d9f57011-bde6-478e-a8e6-027e619b2b09

No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão violou os arts.
560 e 561 do Código de Processo Civil, porque estariam demonstrados a posse
anterior, o esbulho e a perda da posse, devendo o STJ revalorar a prova para
reconhecer a reintegração.
O Tribunal de origem concluiu que, embora comprovada a posse do
genitor do autor, não houve prova de que o autor, após o falecimento, continuou
exercendo algum dos poderes inerentes à propriedade, inexistindo demonstração da
posse anterior exigida pelo
do CPC; e, por outro lado, reconheceu a melhor
art. 561
posse da ré NADIR LUZIA DOS SANTOS, com justo título e exercício de atos de
posse desde 2016 (fl. 348). Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 400):

Assim, nos termos do v. Acórdão embargado, restou evidenciado que a Ré, ora
Embargada era quem exercia plenamente a posse do imóvel, com justo título, sendo
que, ao seu turno, o Autor, ora Embargante, jamais comprovou ter ocupado o imóvel,
permanecendo inerte, ou seja, sem opor qualquer objeção no sentido da retomada do
imóvel disputado até o ano de 2022, quando resolvera ajuizar a Ação originária.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos fáticos e probatórios (provas testemunhais, conduta das partes, atos de
posse e inércia do autor). Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o
que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 1.788 e 1.791 do Código Civil
A recorrente afirma que o acórdão violou os arts. 1.788 e 1.791 do Código
Civil, visto que o princípio da saisine teria conferido ao herdeiro a posse e
propriedade da herança, indivisível até a partilha, legitimando a reintegração.
Documento eletrônico VDA53059081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:52
Código de Controle do Documento: d9f57011-bde6-478e-a8e6-027e619b2b09

O acórdão recorrido examinou a controvérsia pela ótica possessória, com
base na teoria objetiva da posse (art. 1.196 do CC), e concluiu pela ausência de
prova da posse anterior do autor e pela melhor posse da ré com justo título, sem
enfrentar especificamente os arts. 1.788 e 1.791 do Código Civil (fls. 345-348).
A questão relativa à transmissão da herança e à indivisibilidade da posse
até a partilha, sob os arts. 1.788 e 1.791 do Código Civil, não foi objeto de análise
específica pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53059081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:52
Código de Controle do Documento: d9f57011-bde6-478e-a8e6-027e619b2b09

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.323 / BA
Número Registro: 2025/0003744-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80099284920228050001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVO AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: NADIR LUZIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LYDIA BENJAMIN BRANDAO
ADVOGADA
: WELTON FERNANDES SANTOS DE JESUS - BA055179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVO AUGUSTO DOS SANTOS CORREIA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: NADIR LUZIA DOS SANTOS
AGRAVADO
: LYDIA BENJAMIN BRANDAO
ADVOGADA
: WELTON FERNANDES SANTOS DE JESUS - BA055179
TERMO
Documento eletrônico VDA54845429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 8d8bff14-180c-435b-a5c2-e28775cdc2ba

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:00:36
Código de Controle do Documento: 8d8bff14-180c-435b-a5c2-e28775cdc2ba